Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008329-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No RE n. 1327615/DF, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, questionava-se, dentre outros temas, a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela MP no 2.180/35. Com a homologação da desistência integral do RE (ID: 33663103), mantém-se o que foi decidido no v. acórdão n. 1307149 (ID: 22155855), de forma a afastar a incidência da MP 2.180-35/2001 da execução. Assim, aplicam-se aos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. A matéria, portanto, já foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 33663103 - Pág. 10), e não comporta mais alteração. Para que prossiga em caráter definitivo, traslade-se para a execução de n. 0009559-68.2007.8.07.0000 cópia deste despacho e da certidão de trânsito em julgado dos presentes embargos. Após, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador